Tribunal: TJMT
Processo: 1033273-12.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033273-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS ALEXSANDRO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 011.052.241-98 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), FLAVIA SIMONE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 750.327.322-49 (APELANTE), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO -
ALEGAÇÃO DE

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO
– ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA
PRICE
ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros remuneratórios e capitalização e sim
taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado
dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1033273-12.2021.8.11.0041

APELANTE: MARCOS ALEXSANDRO PINHEIRO DA SILVA, FLAVIA SIMONE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ALEXSANDRO PINHEIRO DA SILVA, FLAVIA SIMONE PINHEIRO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação
Revisional de Contrato e Juros Bancários
nº
1033273-12.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face da
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em

10% o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Em sua Apelação (id nº 167412224) os apelantes aduzem que:
que o Sr.
Marcos Alexsandro
pactuou com a requerida um contrato de consórcio

com
cota 0159 00,

do grupo 003111,para aquisição de Furgão 3⁄4 - Baú plástico, grupo 003111 cota 0159 no valor de R$ 51.360,00, (Contrato de consórcio nº 31687) e em 16.08.2018 o Requerente foi contemplado, adquiriu o veículo HYUNDAY HB20 1.0 CONFORT, PLACA QBJ6426, CHASSI 9BHBG51CAEP29000, BRANCA, pelo valor de R$ 34.112,85,

figurando a Sra
FLAVIA SIMONE PINHEIRO DA SILVA
como
avalista e devedora solidária.

Aduz que
até a data de 08/09/2021 o apelante tinha pago um valor de R$ 25.890,58 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), logo estaria com um saldo devedor de R$ 8.222,27 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), porém, ao invés de um débito de R$ 8.222,27 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), a apelada apresentou um débito no valor de R$ 28.589,92 (vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos);

Inconformado,os Apelantes buscamnulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide, cerceando seu direito de defesa, por não ter determinado a produção de prova pericial e testemunhal
, tolhendo o direito a instrução processual.

Assim requeremo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, afim de anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que reabra a instrução processual, para colheita de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes e prova pericial, os quais são fundamentais para provarem o alegado na inicial;

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso(id nº 167412230)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que o
Sr.
Marcos Alexsandro
pactuou com a requerida um contrato de consórciocom
cota 0159 00,

do grupo 003111,
para a aquisição de um Furgão 3⁄4 - Bau Plástico, Marca Niju,
no valor de R$ 51.360,00 (cinquenta e um mil, trezentos e sessenta reais), em 16/08/2018, sendo contemplado e adquirindo o bem no valor de R$ 34.112.85,
figurando a Sra
FLAVIA SIMONE PINHEIRO DA SILVA
como
avalista e devedora solidária.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, buscarama revisão do contrato de consórcio firmado, no que tange aos juros remuneratórios, taxa de administração e uso da tabela Price.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º

do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id nº 173346216) o apelante aduz ter julgado
antecipadamente a lide, cerceando seu direito de defesa, por não ter determinado a produção de prova pericial e testemunhal
, tolhendo o direito a instrução processual.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial e testemunha, a fim de demonstrar a abusividade dos encargos contratuais aplicados e o excesso cobrado requerendo a anulação da sentença com a remessa dos autos a primeira instância para o devido andamento.

Pois bem.

Entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a consequente realização da prova testemunhal e pericial,
in casu,
não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto para a aferição das teses arguidas na exordial, quanto aos encargos abusivos e demais pretensões, bastam os documentos colacionados aos autos, quais sejam: planilha e parcelas pagas ( id nº 167412203), extrato de consórcio (id nº 167412206, 167412218), proposta de adesão ao consórcio ( id nº 167412217) e contrato de alienação fiduciária ( id nº 167412212), que são suficientes para o deslinde da lide.

Com efeito, o caso versa sobre prova documental, sendo certo que da análise dos documentos acostados aos autos é possível verificar as cobranças reputadas ilegalidades alegada pelo apelante, não se falando em necessidade de realização de pericia ou oitiva de testemunhas.

Aliás,
trata-se, a bem da verdade, de contrato de participação em grupo de consórcio, que apresenta características peculiares, regido por legislação específica (Lei nº 11.795/08).

Da leitura do instrumento contratual (id nº 1677412217) percebe-se haver indicação dos seguintes encargos: taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado. Todos estes encargos possuem previsão legal, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Posto isto, necessário esclarecer que na modalidade de consórcio, não há o que se falar em aplicação de juros remuneratórios aviltantes e abusividade da incidência da tabela
price,
como afirma o apelante em sua exordial. (id nº 167412199)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSÓRCIO –
REVISÃO DE CONTRATO
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já pacificou entendimento de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum (...) (STJ AgRg no AREsp 130.256/SP).
Não há falar em revisão dos juros remuneratórios e da capitalização, pois se trata de contrato de consórcio
. A variação do preço do bem é a causa dos reajustes das parcelas nesta modalidade de contrato.”
(TJ-MT - AC: 10036499120168110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Ademais, deve-se ressaltar que o valor das parcelas pode sofrer reajuste visando acompanhar o valor do bem objeto do consórcio, assim como o valor correspondente a carta de crédito deste, eis que caso o valor não fosse reajustado, inviabilizaria a aquisição do bem almejado pelo consorciado quando de sua contemplação.

Logo, se há variação no valor do bem, o valor da parcela se modifica. Esta é a dinâmica do contrato de consórcio em geral, não apenas dos consórcios administrados por esta reclamada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDOS DE EMISSÃO DE TODAS AS PARCELAS REFERENTE À COTA DE
CONSÓRCIO
ADQUIRIDA PELA AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IMPOSSIBLIDADE –
MODALIDADE CONTRATUAL QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (CPC, art. 300, caput).”
(TJ-MT 10220490620218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
CONSÓRCIO - REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR - CORREÇÃO DAS PARCELAS - VARIAÇÕES DISPOSTAS NO CONTRATO
- PACTA SUND SERVANDA - MANUTENÇÃO.
Considerando os percentuais de contribuição ao fundo comum e da taxa de administração que compõe o valor da parcela, estas podem ser desiguais, conforme indicado, sem que isso se revele um ilícito contratual, ou seja, a conduta da administradora de consórcio ao alterar o valor das prestações a fim de ajustá-las ao valor do novo bem referenciado, sendo permitida dita atualização da parcela, sempre que houver alteração prevista, na mesma proporção
. A repetição do indébito somente será feita em dobro se ficar comprovado que a instituição financeira agiu de má-fé.”
(TJ-MG - AC: 10144170030510001 Carmo do Rio Claro, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGADA ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
VALOR DA PARCELA VINCULADO À VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM
. APELO IMPROVIDO. I –
Nos contratos de consórcio, o reajuste das parcelas está vinculada à variação do preço do bem objeto do plano de consórcio, não incidindo correção monetária, juros remuneratórios ou capitalização
.”
(TJ-BA - APL: 05047290420178050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2020)

Assim, não obstante a aplicabilidade dos ditames do
CDC
, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de
consórcio
. Logo, é impossível discutir juros, capitalização, tabela
price
, estranhos ao contrato.

Dessa forma,
diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível Nº 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte, especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1º, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da outra.-

(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Portanto, em casos tais, nos quais não se falar em juros remuneratórios e capitalização de juros e sim
taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado
dispensável a produção de prova pericial, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...
] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464).

E ainda:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Ante o exposto,
nego o provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância à determinação contida no § 11, do art. 85, do CPC, majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor da apelante para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023